Tribunal: TJDFT
Processo: 0738930-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738930-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABEL APARECIDO RIBEIRO, EDNA CARVALHO RIBEIRO EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ABEL APARECIDO RIBEIRO e OUTRO contra decisão (ID 29396468) que indeferiu o pedido de suspensão do processo e determinou o seu regular andamento que, à época, aguardava o julgamento de embargos de declaração opostos pelos peticionantes. Em consulta aos autos, verifica-se que os declaratórios foram julgados, tendo sido desprovido o recurso, conforme certidão de julgamento (ID 29909771). Ante o exposto, com base no artigo 932, III, tenho como PREJUDICADO os embargos de declaração de ID 29650915, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator